Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702347-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA BARROS E SILVA GALVAO 90601343115 RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO. ATO ILÍCITO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. (Acórdão 1342358, 00052667820148070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, que se constitui em um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 4. A inadimplência contratual, por si só, não é circunstância que atrai a necessidade de reparação moral, mas pode ultrapassar o mero dissabor da vida em sociedade quando se tratar de cancelamento unilateral do plano de saúde. Ainda assim, exige-se que haja comprovado prejuízo que indique abalo à honra da autora ou coloque em risco a sua vida ou a sua saúde, não sendo presumido. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 932, inciso II, e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Articula a obrigatoriedade de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, sendo vedada mera repetição dos argumentos trazidos em sede de defesa. Suscita que o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido, tampouco provido. Defende, ainda, que merece ser mantida a condenação de Primeira Instância ao pagamento de indenização por danos morais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 932, inciso II, e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora assentou que (ID 40174742): “a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença”. Logo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a Corte Superior já entendeu que “a repetição de argumentos anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença” (AgInt no REsp n. 2.017.555/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal acerca da indenização por danos morais, porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028